Tribunal: TJDFT
Processo: 0717175-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717175-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BM MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP EMBARGADO: LUCAS DE ANDRADE ARUEIRA CAMPOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias dê ciência do pagamento realizado pela segunda requerida e manifeste-se sobre a homologação do acordo juntado aos autos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator